Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-49.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001390-49.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVAIR DA SILVA ALMEIDA - CPF: 800.040.241-68 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001390-49.2021.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
CRISTO REI

Recorrente:
CLARO
S/A

Recorrido:
SILVAIR DA SILVA ALMEIDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19/09/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA.
COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO
.
CANCELAMENTO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIGIDEZ DA DÍVIDA. VALOR IRRISÓRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA INDEVIDA.

BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. MINORAÇÃO DA PONTUAÇÃO DO SCORE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR ULTRA PETITA PREJUDICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Caso em que
o
Recorrido
postula reparação por danos morais e materiais, em razão da existência de cobrança
s
indevida
s

oriundas de serviços cancelados
.

4
.
A toda evidência, cabia à empresa Recorrente co
mprovar a efetiva utilização do serviço
pelo Recorrido
no período posterior à data em que
este alega ter efetuado o pedido de
cancelamento, o que tonaria lícita as cobranças impugnadas, mister do qual não se desincumbiu.

5
.
Evidente f
alha na prestação d
e
serviço
que
enseja a desconstituição da dívida.

6
.
Por outro lado, a
situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

7
.
Registre-se que é entendimento uniforme deste E. Tribunal de Justiça que o “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteçã
o ao crédito. Isso porque a cobrança na plataforma é restrita ao consumidor, diferentemente do que ocorre na negativação, cuja consulta é pública.

9
.
Sentença
parcialmente
reformada.

10
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação
indenizatória em que

o
Recorrido
SILVAIR DA SILVA ALMEIDA
postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos
e
indenização por danos morais
, alegando a existência de cobrança indevida que culminou na inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, após o pedido de cancelamento do serviço de telefonia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
consequente determinação de exclusão do nome do consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como
condenação da empresa Recorrente CLARO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
.

Inconformada, a Recorrente

CLARO
S/A
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo
s
exorbitante
s
e desarrazoado
s
.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022